Tribunal: TJBA
Processo: 8033727-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033727-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CIRO SILVA DE SOUSA e outros (3) Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM CONVERSÃO EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE MAIS DE 1KG (UM QUILO) DE COCAÍNA, 100G (CEM GRAMAS) DE MACONHA E QUANTIA EM ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS RELATOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 30/05/2025, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado com porções de cocaína e quantia em dinheiro em espécie. Além disso, foi apreendido mais de 1kg (um quilo) de cocaína — parte em tabletes e parte fracionada — e 100g (cem gramas) de maconha no interior de um imóvel em construção, situado ao lado de sua residência, e supostamente utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. 3. A prisão foi mantida na audiência de custódia e teve como fundamentos a gravidade concreta da conduta, os indícios de autoria e a periculosidade do agente, que teria tentado empreender fuga, além de responder a outros procedimentos criminais. 4. A impetração sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria e a alegada fundamentação genérica do decreto prisional. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão a saber: (i) se há nos autos elementos idôneos que indiquem indícios mínimos de autoria delitiva; e (ii) se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 6. A negativa de autoria, embasada nas declarações de José Nunes da Silva Júnior — usuário de drogas conduzido à delegacia —, não se mostra suficiente para infirmar os relatos prestados pelos policiais militares, que são harmônicos, detalhados e acompanhados de elementos objetivos, como a apreensão das substâncias entorpecentes, inclusive em forma de tabletes, e a indicação do local utilizado para o tráfico. Superar a presunção de veracidade desses relatos exigiria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Inclusive, a denúncia já foi oferecida e regularmente autuada sob o nº 8008043-45.2025.8.05.0146, o que reforça a existência de justa causa para a persecução penal. 7. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos, como a natureza e a expressiva quantidade de drogas e a notícia de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; e Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 28/02/2023; STJ, AgRg no RHC 193642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 20/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033727-22.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os Advogados Deusdedite Gomes Araujo (OAB/BA 19.982), Rafael Lino de Sousa (OAB/BA 32.347) e Ciro Silva de Sousa (OAB/BA 37.965), como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Juazeiro e como Paciente Moaci Barbosa dos Santos. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)